Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EM URH.
1. O reconhecimento do dever de indenização por danos morais, ainda que oriundo de contratação fraudulenta, pressupõe demonstração de prejuízo e abalo aos direitos da personalidade.
2. Se é irrisório o proveito econômico ou baixo o valor da causa, determina o art. 85, §8o, do CPC que os honorários de sucumbência sejam arbitrados equitativamente.
3. O juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, ao fixar por equidade os honorários de sucumbência (art. 85, §8o-A do CPC), ou observar o limite de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o do mencionado artigo, aplicando o que for maior.
4. Recurso parcialmente provido.